Tribunal: STF
Processo: Rcl 70301
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pela Décima Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo quando do julgamento de recurso inominado nos autos do Processo nº 0003430-50.2019.4.03.6312, por alegada ofensa ao entendimento firmado nas ADIs 4878 e 5083.



    Sustenta-se: “o argumento da decisão reclamada, qual seja, ‘não ficou demonstrada a efetiva dependência econômica dos autores em relação ao seu avô’ obstando a pretensão destes reclamantes, fere a autoridade do acórdão proferido nas ADIn’s, em razão da absoluta demonstração de dependência dos reclamantes aos avós desde o nascimento. Há nos autos comprovantes de inscrição dos reclamantes como dependentes em plano de saúde de titularidade do instituidor, de cujos, termo de guarda judicial, dentre outros, e depoimentos de testemunhas a confirmar a dependência dos menores sob guarda em relação ao avô” (eDoc 1, p. 5).



    Requer-se, liminarmente, a concessão de medida liminar, com efeito suspensivo ativo, para implementar o benefício previdenciário e, em definitivo, a cassação do ato reclamado. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Colhe-se do voto condutor do ato reclamado, de 26.3.2024 (eDoc 3, pp. 26-28):



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083 firmou entendimento no sentido de que o menor sob guarda é dependente para fins previdenciários.



    Confira-se:



    AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.



    1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o menor sob guarda do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 3. Embora o menor sob guarda tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).



    No entanto, para que o menor sob guarda tenha direito ao benefício de pensão por morte, deve ser comprovada a efetiva dependência econômica.



    Ocorre que, no presente caso, constou da sentença o seguinte:



    No caso dos autos, os autores estavam sob guarda dos avós, conforme Termo de guarda emitido pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de São Carlos/SP – autos 776/2005 (id. 98725580 – fls. 10).



    Com efeito, a concessão da guarda deve pressupor a regularização da posse de fato da [...]



    Ocorre que, no caso dos autos, não existe prova documental alguma de que os autores fossem, de fato, dependentes economicamente do falecido, não tendo sido anexados, por exemplo: declaração de imposto de renda em que os menores constassem como dependentes, comprovantes de inscrição dos menores como dependentes da em plano de saúde, demonstrativo de pagamentos, feito pelo de cujus, de mensalidades ou outras despesas do menor sob guarda ou qualquer outro documento idôneo para a aferição da dependência econômica.



    Outrossim, em depoimento prestado em audiência realizada no dia 23/08/2022, as testemunhas esclareceram que a mãe dos autores, na verdade, jamais deixou de residir e auxiliar os filhos. Os testemunhos afirmaram que no período que residiam com os avós, também moravam na mesma residência a mãe e uma tia. Após, o pai dos autores também voltou a residir juntamente.



    Nesses termos, chama a atenção o fato de, realmente, não haver documentação probatória suficiente acerca da responsabilidade financeira do instituidor na criação dos netos. Aliado a tais fatos comprovados, não se encontra a situação caracterizada de abandono por parte dos pais, nem da impossibilidade destes de prover o sustento dos filhos. Vale ressaltar que na audiência o procurador da ré informou que os pais dos autores possuem uma empresa de lavanderia.



    Fato é que, após a oitiva das testemunhas, reforçou-se a convicção de que os autores não possuíam uma relação de dependência econômica efetiva em relação aos avós, especialmente pelo fato de que restou demonstrado que jamais houve um efetivo rompimento do poder familiar da mãe e/ou do pai.



    Esse fato é corroborado pela própria mãe dos autores, quando juntou aos autos cópia da Ação de Regulamentação de Guarda – id 98725581 – fls. 02, ocasião em que alega que: “Salienta-se que esses adolescentes sempre viveram em um ambiente simples, familiar, respeitoso e acolhedor e, não obstante a presença constante dos avós guardiões quando vivos, sempre viveram com a requerente mãe, convivendo todos na mesma casa, por longos anos”.



    Nesse sentido:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. GUARDA DE FATO NÃO PROVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A legislação aplicável é a vigente no momento da implementação do direito, qual seja, o da data do óbito.  2. No caso dos autos, na data do óbito, em 19/12/2013, vigia a alínea "b" do inciso II do art. 217 da Lei 8.112/90, que prevê a concessão de pensão por morte temporária ao menor sob guarda ou tutela até seus 21 anos 3. A prova testemunhal produzida indica que o apelante morava na casa da avó e que essa contribuía para o sustento do núcleo familiar como um todo. No entanto, a mãe não rompeu o vínculo com o autor, mesmo considerando o insucesso profissional e o estilo de vida.  O mero apoio financeiro da avó e a convivência com o menor não caracterizam a pretensa guarda de fato a justificar a concessão de pensão. É necessário que a avó educasse, cuidasse, orientasse além de circunstâncias robustas de guarda informal para justificar a guarda de fato e então conceder-se a pensão. (TRF4, AC 5000252-07.2018.4.04.7220, TERCEIRA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 17/10/2019)



    Assim, os elementos acerca das atividades laborativas desenvolvidas pelos genitores dos autores, aliado ao fato de que jamais houve a ruptura do poder familiar da mãe apontam que as responsabilidades pela manutenção dos menores, embora pudesse haver uma colaboração prestada pelo instituidor, não foi transferida a esse.



    Assim, não havendo prova da dependência econômica em relação ao avô, é indevida a concessão do benefício de pensão por morte, por ausência de um de seus pressupostos.



    Uma vez que tais fundamentos estão em sintonia com meu próprio entendimento, adoto-os como razão de decidir.



    De fato, os depoimentos testemunhais não comprovam a dependência econômica dos menores em relação ao avô. Uma delas afirmou que moravam, na mesma casa, os avós, as crianças (autoras deste processo), uma tia e a mãe das crianças. Já a outra testemunha disse que as crianças e a mãe moravam em uma casa que ficava em frente à casa dos avós. Muito embora tenha afirmado que o avô as ajudava financeiramente, não foi esclarecido se a ajuda era substancial.



    Dessa forma, uma vez que cabe aos autores o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seus direito, a dúvida sobre a dependência econômica pesa em seu desfavor.



    Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso dos autores.



    Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil e do art. 55 da Lei nº 9.099/95, considerando a baixa complexidade do tema. Para o beneficiário da gratuidade de justiça, o pagamento da verba honorária sujeita-se ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.



    É o voto.”



    Deste ato foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados por acordão de 12.7.2024 (DJe 17.7.2024).



    Não houve nova movimentação nos autos de origem desde então, conforme andamento eletrônico fornecido pelo juízo reclamado.



    A presente reclamação, por sua vez, foi proposta apenas em 1º.8.2024. 



    Como se nota, em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado do acórdão que julgou o recurso inominado ocorreu ao fim do prazo de oposição dos embargos de declaração que, inclusive, vieram a ser ulteriormente rejeitados, sem nova irresignação na sequência. 



    Nesse contexto, a pretensão dos reclamantes esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734 E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da Súmula 734, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a ausência de previsão legal, o único recurso pelo qual se poderia impugnar à decisão que julgou incabível o agravo do art. 1042 do CPC, interposto da decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento art. 1.030, I, a do CPC, seria o de embargos de declaração, cujo prazo é de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 44283 AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 22.9.2021)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 1. (…) 2. Ademais, embora o trânsito em julgado do acórdão proferido no ARE 1.211.042 tenha sido certificado pela Secretaria do Tribunal em 04.10.2019, observo que, na verdade, o termo ocorreu em 19.09.2019, pois o único recurso cabível à espécie eram os embargos de declaração, cujo prazo para a oposição é de 5 (cinco) dias. Assim, nos termos da Súmula 734/STF, inviável a presente reclamação, ajuizada apenas em 03.10.2019. 3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 37258 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.5.2020)



    De mais a mais, da leitura do ato reclamado verifica-se que a rejeição do pleito fundou-se exclusivamente em premissas fáticas que apontavam para a inaplicabilidade dos paradigmas invocados à espécie, circunstância que não pode ser revisitada em sede de reclamação sem revolvimento fático-probatório.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial. Inexiste pedido de citação da parte beneficiária da decisão para contestar o feito, com registro do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento do defeito processual apontado.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente